Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742999-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Os autos foram sobrestados pelo prazo de seis meses, conforme convenção das parte (ID 44079601). Decorrido o referido prazo, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do julgamento do recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator